Tribunal: CARF
Processo: 10840.721968/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721968/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SANDRA REGINA WERNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITE
ANUAL. POSSIBILIDADE
Restando comprovada as despesas efetuadas com instrução por meio de
documentação hábil e idônea, é de se restabelecer a dedução, respeitando o
limite anual individual.
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DEMONSTRATIVOS.
POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A apresentação de demonstrativo do Plano de Saúde, corroborados pelos
comprovantes de pagamento, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE PROVAS
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) restabelecer a despesa com instrução no valor de R$ 2.480,66; e b) restabelecer a despesa com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721968/2012-87
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

plano de saúde no valor de R$ 3.020,41. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo de Sousa
Sáteles. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes
Filho e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial ao recurso voluntário em menor
extensão apenas para restabelecer a despesa com plano de saúde no valor de R$ 298,94.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SANDRA REGINA WERNER, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-42.395/2017, às e-fls. 152/157, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com dependentes, despesas médicas e com instrução, em relação ao exercício 2008,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 03/08, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Glosa do valor de R$ 1.584,60 indevidamente deduzido a título de Dependentes,
por falta de comprovação.
- Glosa do valor de R$ 15.399,12 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
- Glosa do valor de R$ 2.480,66 indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Submetida ao procedimento revisional previsto nas Instruções Normativas RFB no
958, de 15/07/2009 e no 1.061, de 04/08/2010 de 1998 que resultou no Termo Circunstanciado de
fls. 113 a 117, a exigência objeto da Notificação de Lançamento do IRPF foi parcialmente
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

alterada com o ajuste do IRPF suplementar exigido de R$ 4.570,99 para R$ 4.061,33, de acordo
com seguinte justificativa:
- que quanto à infração Dedução Indevida de Dependente, restou comprovada a
justificativa, conforme documento de fls. 19, devendo ser restabelecida a dedução;
- que quanto à infração Dedução Indevida de Despesas Médicas foi comprovado como
pago pela mesma, somente o valor de R$ 268,71, constante no documento de fls. 51,
que deve ser restabelecido e o restante, R$ 15.130,41, mantido como glosa, por falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos, pela própria;
- que quanto à infração Dedução Indevida de Despesas com instrução, foram
comprovados os pagamentos, porém, não que foram desembolsados pela própria;
- que desta forma, ficam propostos os restabelecimentos dos valores de R$ 268,71 como
despesa médica efetivamente comprovada, como paga pela mesma, e do valor de R$
1.584,60 por justificativa de dependência, num total restabelecido de R$ 1.853,31, e
glosada a diferença de R$ 17.611,07, por falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos e/ou desembolsos, pela própria.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório, conforme relato
acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 171/177, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando às alegações da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual adoto
o relatório da DRJ:
a) Nulidade do ato administrativo por vício insanável – Ausência de fundamentação.
b) Nulidade da multa de ofício de 75% aplicada no lançamento. Confisco.
c) A decisão não demonstrou vícios de forma nos recibos apresentados. Caberia ao fisco
checar junto aos prestadores dos serviços a veracidade dos recibos apresentados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

Observa-se que a contribuinte em sua defesa argui a nulidade do lançamento por
ausência de fundamentação. Afirma que “ em nenhum lugar da legislação está escrito que a
contribuinte tem obrigação de pagar suas despesas com cheques ou através de débitos bancários,
para, posteriormente, fazer prova do efetivo de desembolso”. Acrescenta que “ao fisco é
reservado o direito legal de checar junto ao prestador do serviço se as informações constantes do
recibo são verídicas”.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como da “Complementação da Descrição dos Fatos”, anexos e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Como relatado, o litígio se instaura em relação às glosas de despesas médicas e
com instrução, cujas não foram comprovadas. Posteriormente, no Termo Circunstanciado, a
efetividade dos dispêndios não teria sido comprovada após intimação específica para este fim. A
contribuinte alega apenas que os pagamentos teriam sido feitos em espécie.
Sendo assim, passaremos a analisar as despesas específicas.

DESPESA COM INSTRUÇÃO

A legislação é clara em relação as deduções com instrução, conforme veremos:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Consoante disposição legal, poderão ser deduzidos, nas declarações de
rendimentos, os pagamentos efetuados com dependentes junto a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 2.480,66, para o ano-calendário de 2007 (arts. 1° e 8o, II, “b”, da Lei n°
9.250, de 1995, com redação dada pela Lei n° 11.482, de 2007).
A interessada junta aos autos Ficha Financeira de emissão de Instituto Santa
Úrsula de Ribeirão Preto, datada de 29/05/2012, com informações sobre faturamento em nome
de LEONARDO WERNER SWIDZINSK (dependente devidamente comprovado), ANO-
CALENDÁRIO 2007, total de R$ 5.100,00, inclusive datas de recebimentos mensais, fls. 42.
A autoridade responsável pela analise prévia, Termo Circunstanciado, entendeu
que foram comprovados os pagamento, porém não restou comprovado quem os desembolsou,
senão vejamos:
- que quanto à infração Dedução Indevida de Despesas com instrução, foram
comprovados os pagamentos, porém, não que foram desembolsados pela própria;
Acontece que, tal raciocínio não deve prosperar. Isto porque, a “Ficha Financeira”
emitida pela Instituição de Ensino, traz as informações sobre o faturamento em nome do
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

dependente da autuada, bem como as DATAS DOS RECEBIMENTOS MENSAIS e COMO
RESPONSÁVEL A CONTRIBUINTE.
Diferentemente da conclusão da autoridade fiscal, não vejo como não atribuir o
pagamento das parcelas a contribuinte. Resta claro, conforme documento anexado, que os
pagamentos foram realizados e que a responsável pelo aluno (dependente) era a Sra. Sandra
Regina.
Neste diapasão, comprovado nos autos a relação de dependência para fins de
imposto de renda da beneficiária, bem como a despesa e seu pagamento, deve ser restabelecida a
dedução com instrução, respeitado o limite de R$ 2.480,66.

DESPESA MÉDICA

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração, por entender não está comprovado o efetivo
desembolso (pagamento).
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pela contribuinte, são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Para a recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções médicas
mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades essenciais.
Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Em relação a este ponto, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Analisando a Súmula em epigrafe, bem como os Acórdãos Paradigmas, o
posicionamento ali esposado só difere em um único ponto do deste Relator, qual seja: sobre o
pedido de exigências adicionais (efetivo pagamento, por exemplo) não estão relacionadas à
presunção de inidoneidade dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão
somente à formação de convicção da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor
descaracterize os documentos apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam
disponibilizados.
Diferentemente, com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de ausência dos
recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios de que a
documentação apresentada seria inidônea.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos por
profissionais legalmente habilitados e que atendam às formalidade legais são hábeis a comprovar
as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
Assim, deixo apenas registrado tal ressalva (dois parágrafos anteriores), tendo em
vista que a Súmula é de aplicação obrigatória por parte dos Conselheiros.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

No mais, é necessária a analise dos argumentos e documentação posta aos autos
para formação de convicção sobre a comprovação das despesas, bem como necessidade ou não
de prova do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço.
Feita essas considerações, passamos a análise das deduções pleiteadas, bem como
da documentação acostada.

Despesa com Plano de Saúde

A contribuinte anexou as Faturas mensais do Plano de Saúde, datadas de
15/01/2007 a 15/12/2007, Fundação Waldemar Barnsley Pessoa, com comprovante de
pagamento de título datado de 15/01/2007, no valor de R$ 268,71, fls. 51, este considerado pela
DRF.
Observa-se que a autoridade preparadora não observou que foram acostados
outros comprovantes de pagamentos às e-fls. 56 (inelegível) e 58, datado de 16/07/2007, no valor
de R$ 298,94, o que, levando em conta a coerência na decisão, também deveriam ser levados em
consideração pelo Despacho Decisório.
Ademais, a recorrente traz no recurso, e-fls. 178, documento intitulado de
“Pagamentos Plano de Saúde para Dedução I.R.”, emitido pela Fundação Waldemar Barsnley
Pessoa (Plano de Saúde), atestando o pagamento dos valores constantes das faturas previamente
apresentadas.
Por derradeiro, vale salientar que os documentos elaborados pelas instituições
mantedoras de Plano de Saúde, diferentemente de um recibo qualquer, tem uma força probante
que deve ser levada a efeito.
Nestes termos, diante da documentação hábil e idônea acostada aos autos, entendo
que deve ser restabelecida a dedução no importe de R$ 3.020,41 (R$ 3.289,12 – R$ 268,71 já
considerados pela DRF) a título de despesa com plano de saúde.

Despesas Odontológicas

A contribuinte traz recibos de honorários odontológicos de emissão de Oswaldo
Martins da Silva Junior, CPF n. 086.916.988-29, valores R$ 260,00 (12/06/2007), e R$ 310,00
(23/10/2007), total anual de R$ 570,00, fls. 44. Além de recibos odontológicos de emissão de
Ana Paula Ribeiro Novaes, CPF n. 223.617.818-24, valores R$ 1.380,00 (05/02/2007), R$
1.000,00 (05/03/2007), R$ 1.000,00 (10/04/2007), R$ 1.000,00 (10/05/2007), R$ 1.000,00
(05/06/2007), R$ 1.000,00 (05/07/2007), R$ 1.000,00 (10/08/2007), R$ 1.000,00 (10/09/2007),
R$ 1.000,00 (10/10/2007), R$ 1.000,00 (05/11/2007), e R$ 1.000,00 (10/12/2007), num total
anual de R$ 11.380,00, fls. 45/49.
Junto ao recurso, anexa Declaração da profissional Ana Paula, informando os
procedimentos realizados na autuada, bem como a forma de recebimento.
Pois bem!
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721968/2012-87

No que tange à Odontóloga Ana Paula, o primeiro ponto que chama a atenção
deste Conselheiro é o vultuoso valor, sendo necessária documentação robusta para comprovação
dos procedimentos. Acontece que, apesar de juntar uma Declaração informando os
procedimentos realizados, não foram apresentados prontuários ou radiografias que justificassem
as despesas, o que inviabiliza a aceitação dos recibos apresentados. Ademais, a própria
declaração diverge quanto ao valor total dos recibos.
Quanto ao Odontólogo Oswaldo Martins, apesar do valor ser coerente e
compatível com atendimento odontológico, não há qualquer documentação adicional para, no
mínimo, comprovar quais serviços foram prestados.
Nessas circunstâncias, ausente a apresentação de documentação adicional, como
radiografias, ficha dentária, etc, este Conselheiro não logrou formar convicção no sentido de que
as despesas relativas aos profissionais Oswaldo Martins da Silva Junior e Ana Paula Ribeiro
Novaes, Odontólogos, nos valores de, respectivamente, R$ 570,00 e R$ 11.380,00, poderiam ser
aceitas sem a comprovação do efetivo pagamento, de sorte que deve ser mantida a glosa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para:
(a). restabelecer as despesas com instrução no valor de R$ 2.480,66; e
(b). restaurar o quantum de R$ 3.020,41 à titulo de despesas médicas (plano de
saúde), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 203
DF CARF MF
Original